Tribunal: STF
Processo: RMS 24278
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FISCAL DO TRABALHO – PRETENDIDA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA – EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA – AGRAVO IMPROVIDO.



    - Revela-se insuscetível de conhecimento a ação de mandado de segurança que foi ajuizada tardiamente, em momento no qual já se achava consumado o prazo decadencial de 120 dias a que se refere o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, que reproduziu, fielmente, o art. 18 da revogada Lei nº 1.533/51, cuja validade jurídica foi reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 – RTJ 145/186 – RTJ 156/506), em face da vigente Constituição da República. Precedentes.